Tribunal: TJDFT
Processo: 0751884-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno no agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. Superveniência de sentença homologatória de acordo. Perda do objeto. Preclusão lógica. Multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Não incidência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado agravo de instrumento em razão da superveniência de sentença homologatória de acordo.
2. O agravo de instrumento havia sido interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, sob fundamento de preclusão.
3. Após a interposição do recurso, as partes celebraram acordo homologado por sentença, posteriormente impugnada por ambas, mediante apelação.
II. Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a prolação de sentença homologatória de acordo acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, ainda que o acordo tenha sido posteriormente impugnado por apelação; (ii) se subsiste interesse processual no julgamento ou sobrestamento do agravo de instrumento diante de alegada controvérsia remanescente; e (iii) se o agravo interno possui caráter manifestamente protelatório, a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
5. Sendo evidente que, no acordo celebrado entre as partes, homologado por sentença, o agravante praticou ato incompatível com o recurso anteriormente interposto, mediante reconhecimento de que a arrematação foi realizada de boa-fé e, além disso, versando sobre bens e utensílios que ficaram no imóvel, por ele desocupado voluntariamente, há que se reputar configurada a preclusão lógica, que afasta o interesse recursal.
6. A mera inadmissibilidade do recurso ou a rejeição de suas razões não autoriza, por si só, a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, ausente manifesta improcedência ou intuito protelatório.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2049442, AI 0700389-64.2025.8.07.9000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 24.09.2025.